Tribunal: STF
Processo: ADI 243
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-01
Data de publicação: 2001-02-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - INSCRIÇÃO - IDADE. Os requisitos para
 ingresso no
serviço público - entre eles, o concernente à idade - hão de estar
 previstos em lei
de iniciativa do Poder Executivo - artigos 37, inciso I, e 61, inciso
 II, "c", da
Constituição Federal, mostrando-se com esta conflitante texto da Carta
 do Estado
a excluir disciplina específica do tema. Inconstitucionalidade do
 inciso III do artigo
77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, segundo o qual "não
 haverá limite
máximo de idade para a inscrição em concurso público, constituindo-se,
 entretanto,
em requisito de acessibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de
 permanência
por cinco anos no seu efetivo exercício".